Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-13.2021.8.11.0045
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001967-13.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZZAN KARLA PURQUERIO - CPF: 035.852.431-85 (RECORRENTE), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1001967-13.2021.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Parte Embargante(s):
VRG Linhas Aéreas S.A.

Parte Embargado(s):
Suzzan Karla Purquerio

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta:
95

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a minha relatoria, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento, a fim de manter a sentença proferida pelo juízo
a quo,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento por danos materiais, no valor de
R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos)
, e indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de não cabimento da condenação dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pois, sustenta que a recorrida não habilitou advogado nos autos e não apresentou contrarrazões, não havendo falar em condenação em honorários recursais.

O embargado, intimado para oferecer contrarrazões, quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão proferido por esta e. Turma Recursal, em que fora reconhecida a falha na prestação de serviços da companhia aérea, consequentemente, fora condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sabe-se que a contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras
, “
entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”,
e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
(STJ - REsp:1415165 PR 2013/0362639-3,
DJE de 30/08/2021).

No presente caso, vê-se que a embargante não indicou qualquer contradição no acórdão embargado, posto que, conquanto defenda o não cabimento da condenação em honorários advocatícios, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isso por que, o art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Portanto, os honorários advocatícios são arbitrados apenas no caso de o recurso do recorrente ser completamente desprovido, que é o caso dos autos, independente de atuação do(a) causídico(a) neste grau de jurisdição.

Desse modo, não há falar em contradição quando da análise do acórdão embargado se vê que a matéria fática-jurídica

foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando seu inconformismo.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.o 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Por fim, como não vislumbro a existência de indícios que demonstrem o possível intuito protelatório dos presentes embargos, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e no mérito,
não os

acolho
, por inexistir contradição a ser sanada, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022